Tribunal: TJMT
Processo: 0026554-07.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026554-07.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UMBELINA FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 171.646.481-15 (APELANTE), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - CNPJ: 01.008.073/0015-98 (APELADO), DEBORA RENATA LINS CATTONI - CPF: 816.899.424-87 (ADVOGADO), WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 976.182.687-20 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS QUITAÇÃO DE ACORDO – AUSÊNCIA DE PROVA – PAGAMENTO PARCIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

1. A inversão do ônus da prova, nas lides consumeristas, não afasta o ônus de comprovar, minimamente, os fatos constitutivos do direito autoral.

2. Não caracteriza julgamento surpresa a decisão tomada com base em elementos de fato documentados nos autos à luz do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
UMBELINA FERREIRA DE CAMPOS
, contra a sentença que, nos autos da ação indenizatória em epígrafe, em face de
DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
, julgou
improcedentes
os pedidos iniciais.

A apelante diz que a incompatibilidade entre o código do comprovante de pagamento e o código de barras apresentados junto à inicial não poderia ser mencionada como fundamento da sentença de improcedência, sob pena de decisão surpresa, eis que a tese não foi alegada pela ré. Diz que a ré confessou ter recebido o valor pago, embora em valor inferior ao registrado na proposta de acordo. Pugna pelo reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora afirmou que a ré fez uma proposta de acordo para a retirada de seu nome do SPC/SERASA. Ocorre que, embora tenha aceitado a proposta e pagado o valor correspondente, seu nome não foi retirado do rol de inadimplentes.

Com essa narrativa, pleiteou a condenação da ré à retirada de seu nome do cadastro restritivo e ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou os pedidos improcedentes.

Entendo que a sentença não merece reparo.

Em primeiro lugar, porque, embora o boleto alusivo à proposta indique o valor de R$ 970,56, o documento apresentado pela autora no id. 130671233 – 16 registra o pagamento de apenas R$ 924,36.

Não se ignora a tese de que o código de barras contido no boleto indicava, mediante leitura, apenas o valor de R$ 924,36. No entanto, a alegação é inverossímil, seja pela ausência de respaldo nos outros documentos produzidos nos autos, seja pela disseminada possibilidade de digitação do valor devido, durante o processo de pagamento de boletos.

Além disso, a sentenciante apurou, corretamente, que o código do boleto referente à proposta de acordo é diverso do código contido no comprovante apresentado pela autora.

Considerando que, mesmo nas lides consumeristas, incumbe ao autor comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, não há qualquer obstáculo ao juízo de compatibilidade entre a tese autoral e os documentos apresentados junto à petição inicial.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA, DANO MORAL E RESPONSABILIDADE CIVIL DISSUASÓRIA. TELEFONIA.
RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE NÃO DESOBRIGA O CONSUMIDOR DE COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO.
REGULARIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA REFORMADA.
Mesmo caracterizada a relação de consumo, a inversão do ônus da prova não dispensa, mesmo que minimamente, a comprovação, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Caso em que a parte autora não logrou êxito em comprovar o cancelamento dos serviços, conforme alegado. Demonstrada a regularidade da cobrança pelo serviço efetivamente prestado pela parte ré. Precedentes. Sentença reformada, para julgar improcedente a ação. APELAÇÃO DA PARTE RÉ PROVIDA. PREJUDICADO O APELO DA PARTE AUTORA.”

(TJ-RS - AC: 50001783020208210153 RS, Relator: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Data de Julgamento: 24/08/2021, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 31/08/2021)

De qualquer modo, conforme enunciado n. 5 da ENFAM, não caracteriza julgamento surpresa a decisão tomada com base em elementos de fato documentados nos autos sob o contraditório, sobretudo quando o próprio recorrente trouxe tais elementos ao processo.

Logo, considerando a ausência de pagamento integral da dívida, a ré exerceu regularmente seu direito de crédito ao manter o nome da autora no rol de inadimplentes.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022